Tribunal: STF
Processo: ADI 6354
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – DIREITO DO TRABALHO E SAÚDE NO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MALTRATO – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO.
    1. Os assessores Vinicius de Andrade Prado e William Akerman Gomes prestaram as seguintes informações:
    Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI ajuizou ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 6º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 8º, cabeça; 9º; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 28; 29; 30; 31, incisos I a IV; e 36 da Medida Provisória nº 927/2020. Eis o teor dos preceitos impugnados:
    Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 
    [...]
    Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:
    [...]
    VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
    […]
    Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.
    § 1º As férias:
    I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e
    II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.
    § 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.
    § 3º Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste Capítulo e no Capítulo IV.
    […]
    Art. 8º Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
    […]
    Art. 9º O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    […]
    Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 1º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.
    § 2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.
    Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.
    § 1º Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.
    § 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.
    Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.
    § 1º Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.
    […]
    Art. 28. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos.
    Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.
    Art. 30. Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final deste prazo.
    Art. 31. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:
    I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias;
    II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação;
    III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e
    […]
    Art. 36. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória. 
    [...]
    Aponta contrariedade aos artigos 5º, inciso XXXVI; 7º, incisos XIII, XVII, XXII, XXVI e XXVIII; 8º, inciso VI; 170, inciso VIII; 196; e 225 da Constituição de 1988. Relativamente aos artigos 2º e 14 da Medida Provisória, frisa inadequada a utilização do acordo individual, em substituição à negociação coletiva, como mecanismo a disciplinar a jornada de trabalhadores. Articula, no tocante ao artigo 30, com a impropriedade da prorrogação, a critério do empregador, de acordos e convenções coletivos vencidos ou vincendos.
    Quanto ao versado nos artigos 3º, inciso VI, e 15, sublinha aumentado o risco de acidentes e doenças, em detrimento da saúde dos trabalhadores, considerada a suspensão de exigências administrativas em matéria de segurança e saúde no trabalho, bem assim da obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais. Acrescenta, presente o artigo 31, que a flexibilização na fiscalização, restringida a atuação de auditores à função orientadora, fomenta o descumprimento de normas de proteção e de garantias básicas de saúde e segurança.
    Aludindo à inexistência de limites quanto à antecipação de férias, a teor do artigo 6º da Medida Provisória, diz da impossibilidade futura de descanso do empregado. Tendo em conta os artigos 8º e 9º, assinala impertinente a postergação do pagamento do adicional de férias e da remuneração devida durante o usufruto destas. 
    No que se refere ao artigo 29, pondera violado o direito a seguro de acidente do trabalho, a cargo do empregador, ao afastar-se o enquadramento da chamada COVID-19 como doença ocupacional, mesmo se ocorrida a infecção no ambiente profissional. Conclui asseverando, em relação ao artigo 30, insubsistente a apontada convalidação de medidas adotadas por empregadores anteriormente à entrada em vigor do diploma em jogo, uma vez inobservado o ato jurídico perfeito. Destaca o princípio da irretroatividade da norma, direcionado a resguardar a segurança jurídica. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a busca do pleno emprego.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 6º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 8º, cabeça; 9º; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 28; 29; 30; 31, incisos I a IV; e 36 da Medida Provisória nº 927/2020. Pretende, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade.
    2. Ante a pandemia que assola o País, o Supremo encontra-se em recesso. A jurisdição não pode cessar, no que voltada ao restabelecimento da paz social momentaneamente abalada por conflito de interesses gênero. Cabe acionar o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, atuando o integrante do Tribunal individualmente e submetendo, ao crivo do Colegiado, decisão que normalmente seria deste.
    Os artigos 2º; 3º, inciso VI; 8º, cabeça e parágrafo único; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 28; 29; 31, cabeça e incisos I a IV; e 36 da Medida Provisória nº 927/2020 já foram objeto de análise quando da apreciação, sob o ângulo cautelar, da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.342. Esses dispositivos mereceram pronunciamento, no sentido do indeferimento da providência de urgência, nos seguintes termos:
    […]
    O artigo 2º da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 – e todos os demais preceitos que se diz conflitantes com a Constituição estão nela previstos – contém alusão ao estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus e versa que empregado e empregador poderão, buscando a manutenção do vínculo empregatício, estabelecer parâmetros. O preceito sobrepõe o acordo individual a possíveis instrumentos normativos e remete aos limites revelados na Constituição Federal. A liberdade do prestador dos serviços, especialmente em época de crise, quando a fonte do próprio sustento sofre risco, há de ser preservada, desde que não implique, como consta na cláusula final do artigo, a colocação em segundo plano de garantia constitucional. É certo que o inciso XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, pedagogicamente, versa o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, quando então se tem, relativamente a convenções, ajuste formalizado por sindicato profissional e econômico e, no tocante a acordo coletivo, participação de sindicato profissional e empresa. O preceito não coloca em segundo plano a vontade do trabalhador. Sugere, isso sim, que o instrumento coletivo há de respeitar, há de ser formalizado em sentido harmônico com os respectivos interesses. Descabe, no que ficou prevista a preponderância do acordo individual escrito, voltado à preservação do liame empregatício – repita-se – ante instrumentos normativos legais e negociais, assentar, no campo da generalidade, a pecha de inconstitucionalidade. 
    Já o artigo 3º, inciso VI, versa que o empregador poderá suspender exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Logicamente, as exigências estão direcionadas ao prestador dos serviços. O dispositivo deve ser encarado no sentido de afastar a burocratização dos serviços, exigências que acabem por gerar clima de tensão entre as partes relacionadas. 
    No artigo 8º, consta disciplina alusiva à concessão de férias durante o estado de calamidade pública, prevendo-se que a satisfação do adicional de um terço poderá ocorrer até a data na qual devida a gratificação natalina. Tem-se disposição legal, voltada a fazer frente às consequências da calamidade, que objetiva, sopesados valores, viabilizar a continuidade do vínculo empregatício, mitigando ônus. A norma contida no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais considerado o salário normal – direciona ao reconhecimento de período visando a recuperação de forças pelo prestador dos serviços. Diante de situação excepcional verificada no País, não se afastou o direito às férias, tampouco o gozo destas de forma remunerada e com o adicional de um terço. Apenas houve, com o intuito de equilibrar o setor econômico-financeiro, projeção do pagamento do adicional, mesmo assim impondo-se limite – a data da satisfação da gratificação natalina. 
    O parágrafo único rege a conversão do terço das férias em abono pecuniário.
    A teor da legislação vigente, o fenômeno depende da concordância do empregador. De qualquer forma, no que concerne a essa conversão, a ocorrer mediante provocação do empregado, apenas se projetou a satisfação para a data referida na cabeça do artigo. 
    Segue-se o artigo 14, a versar, novamente considerado o estado de calamidade pública, a interrupção das atividades e o regime especial de compensação de jornada tendo em vista o banco de horas, quer se verifique saldo a favor de um ou de outro dos partícipes da relação jurídica – empregador ou empregado. Remeteu-se a instrumento normativo a prever a compensação, fixando-se o prazo de até 18 meses, contado do encerramento do estado de calamidade, para o acerto, ou seja, a satisfação de horas não compensadas. Tem-se, mais uma vez, disposição aceitável sob o ângulo constitucional. 
    O § 1º trata da compensação quando o empregado, recebendo salário, fica sem prestar serviço, por força dos efeitos da calamidade pública. Essa compensação situa-se no campo da razoabilidade e fica limitada ao extravasamento da jornada em duas horas, não podendo exceder a dez. Verifica-se normatização que não conflita, ao primeiro exame, com a Lei das leis, ficando afastada atuação precária e efêmera no sentido de suspender a norma. 
    Já no § 2º, disciplina-se a compensação do saldo de horas mencionando-se que poderá ocorrer independentemente de acordo individual ou coletivo. Há de observar-se a excepcionalidade do quadro vivenciado no País e, portanto, a conveniência de sopesar-se valores. No exame definitivo, caberá ao Colegiado dizer do conflito, no que afastada a necessidade de acordo individual ou coletivo, com o disposto no inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal, a prever o fenômeno – compensação e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
    No artigo 15 – há de se registrar que a impugnação do Partido surge praticamente linear tendo em conta a Medida Provisória –, fez-se alusão, mais uma vez, à calamidade pública, suspendendo-se a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto para efeito de demissão. A regência da matéria não está, de forma explícita, na Constituição Federal, mas nas regras normativas ordinárias de proteção ao trabalho. De qualquer forma, observado o § 1º contido nesse artigo, os exames hão de ser realizados no prazo de 60 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade, revelando o § 2º a feitura, imediata, caso haja indicação por médico coordenador do programa de controle, prevendo o § 6º que, datando o último exame médico ocupacional de menos de 180 dias, o demissional poderá ser dispensado. Prevaleceu o bom senso, a noção de razoabilidade presente a óptica proporcionalidade. Não há situação normativa a ser glosada de forma precária e efêmera. Tudo recomenda que se aguarde, em primeiro lugar, o crivo do Congresso quanto à Medida Provisória e, em segundo, a apreciação pelo Colegiado do Tribunal. 
    No artigo 16, voltou-se a jungir a normatividade ao estado de calamidade pública, suspendendo-se a realização de treinamentos periódicos e eventuais. No § 1º, tem-se que esses treinamentos serão implementados no prazo de 90 dias, calculado da data de encerramento da situação a assolar o País, versando o § 2º que, durante o estado de calamidade, os treinamentos poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância, cabendo ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Houve o necessário cuidado na disciplina da matéria, não surgindo contexto a direcionar à suspensão da eficácia do que disposto. 
    [...]
    O artigo 28 versa a suspensão de prazos processuais em procedimentos administrativos, considerado auto de infração trabalhista e notificação de débito alusivo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tem-se a observância da razoabilidade na disciplina, novamente presente o balizamento no tempo e a pandemia verificada. 
    O artigo 29, tendo em vista a prestação de serviços, afasta o enquadramento, como doença ocupacional, de caso de contaminação pelo coronavírus. O preceito atende, de início, aos ditames constitucionais. 
    Já o artigo 31 está direcionado à atuação dos auditores. Com o dispositivo, busca-se não perturbar, além do necessário a vida empresarial, não implicando conclusão sobre a colocação, em segundo plano, da fiscalização.
    Por último, tem-se o artigo 36, a validar atos de natureza trabalhista dos empregadores, a não revelarem contrariedade ao que previsto na Medida Provisória, implementados no período dos 30 dias anteriores à entrada em vigor desta, ou seja, quando já existente quadro preocupante, sob a óptica da saúde pública, na comunidade internacional. O preceito fez-se, ao mundo jurídico, norteado pela razoabilidade. 
    [...]
    O arguido descompasso, com a Lei Maior, dos artigos 6º, 9º e 30 foi examinado, no âmbito liminar, na ação direta de nº 6.344. Eis o que veiculado, a justificar o não acolhimento do pedido formulado: 
    [...]
    O artigo 6º, § 2º, encerra a possibilidade de empregado e empregador negociarem a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. Mais uma vez, atentou-se para a excepcionalidade do momento vivenciado, buscando-se, com o dispositivo, manter o vínculo empregatício, uma vez não havendo campo para a prestação de serviços e sendo possível ter-se o gozo de período futuro de férias. De qualquer forma, é necessária manifestação de vontade do prestador dos serviços, no que prevista a negociação. 
    O artigo 9º preceitua que o pagamento da remuneração alusiva às férias concedidas, em razão do estado de calamidade pública, poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo do descanso anual, não aplicável o versado no artigo 145 da Consolidação das Leis do Trabalho. Novamente, o regramento situa-se no campo da normatização, em um primeiro passo, a cargo do Chefe do Executivo nacional e, num segundo, do Congresso. O dispositivo apenas projeta o pagamento da remuneração das férias, estabelecendo o quinto dia do mês subsequente ao início. Tudo recomenda que se aguarde a manifestação do Congresso Nacional e, se for o caso, do Colegiado Maior deste Tribunal. 
    […]
    Por último, tem-se o artigo 30, a encerrar que acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória, podem ser alvo de prorrogação, a critério do empregador, pelo período de 90 dias. De novo, buscou-se certa segurança jurídica, na relação entre empregados e empregadores. É difícil conceber-se, estando os cidadãos em geral em regime de isolamento, não se vivendo dias normais, que sindicato profissional promova reunião dos integrantes da categoria, para deliberarem se aceitam, ou não, a prorrogação de acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos. 
    [...]
    No mais, conforme fiz ver na apreciação da medida acauteladora na ação direta de nº 6.346, na qual impugnada a integralidade da Medida Provisória nº 927/2020:
    […]
    O Brasil vivencia quadra inesperada, quadra de pandemia. Daí o Decreto Legislativo nº 6/2020 haver implicado a declaração de estado de calamidade pública.
    O momento é de temperança, de compreensão maior, de observância do arcabouço normativo constitucional. Com a referida Medida Provisória, buscou-se, acima de tudo, preservar bem maior do trabalhador, ou seja, a fonte do próprio sustento. Essa deve ser a óptica primeira, quer dos partidos políticos, quer das entidades de classe.
    Cumpre atentar para a organicidade do Direito e aguardar o crivo do Congresso Nacional quanto ao teor do diploma, não cabendo atuar com açodamento, sob pena de aprofundar-se, ainda mais, a crise aguda que maltrata o País, em termos de produção, em termos de abastecimento, em termos de empregos, em termos, alfim, de vida gregária, presente a paz social. Há de somar-se esforços objetivando não apenas mitigar os efeitos nefastos do estado de calamidade pública mas também preservar a segurança jurídica, sem exacerbações, sem acirramentos.
    [...]
    3. Indefiro a liminar pleiteada, no que o implemento pressupõe não só relevância maior do pedido, como risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável.
    4. Submeto esta decisão ao crivo do Plenário, tão logo se reúna em Sessão própria à atividade a ser desenvolvida em colegiado. Remetam cópia ao Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, aos demais Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao Procurador-Geral da República.
    Sem prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator